Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725946-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE GERMINATIVA DE GRÃOS APREENDIDOS ANTES DO DESCARTE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR NÃO SE TRATAR DE AMPLICAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente, traduzindo abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardado à parte, revela o seu caráter protelatório e impõe a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do agravo de instrumento na hipótese dos autos, pois existe urgência decorrente da eventual inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; b) artigo 1.021, §4°, do CPC, defendendo a inaplicabilidade da multa imposta, diante da ausência de caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.015 e 1.021, §4°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de demonstração da urgência necessária e pela existência de caráter protelatório, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010